Tribunal: TJSP
Processo: 2111041-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – PENHORA. Constrição de valores nos autos do processo de interdição da executada. Alegação de impenhorabilidade, haja vista a grave enfermidade que a acometeu. Acolhimento. Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio de valores de natureza não alimentar. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade ao

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – PENHORA. Constrição de valores nos autos do processo de interdição da executada. Alegação de impenhorabilidade, haja vista a grave enfermidade que a acometeu. Acolhimento. Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio de valores de natureza não alimentar. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade ao devedor. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.